Tribunal: TJMT
Processo: 0010909-33.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010909-33.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONALDO SILVA LIMA - CPF: 482.313.201-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IZABEL SUZANA FREITAS PEREIRA - CPF: 837.353.561-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 129, § 9o DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

ABSOLVIÇÃO
–

INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS POR PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL – AUTODEFESA AFASTADA –
2. PENA-BASE
– MÍNIMO –
PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE - NEUTRALIZAÇÃO – POTENCIAL CONHECIMENTO DA CONDUTA ILÍCITA - FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ENUNCIADO N. 25 DA TCCR/TJMT
–
3.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. A palavra da vítima em conformidade com as demais provas dos autos, em especial com o teor do laudo pericial e seus anexos fotográficos e o depoimento, em juízo, de testemunha presencial, corroborando a ocorrência do crime e sua autoria, é o suficiente para autorizar a condenação do apelante pela prática do delito de lesão corporal qualificada, afastando a alegação de que ele agiu em autodefesa;

2.
“(...) a circunstância judicial da
culpabilidade,
prevista no artigo 59 do Código Penal, não se confunde com a
culpabilidade
que compõe o conceito analítico de crime. A
culpabilidade
como requisito do crime é, sucintamente dizendo, o juízo de reprovação objetivo que recai sobre a pessoa do autor do fato típico e ilícito, segundo o qual podem ser traçados marcos para a verificação, no caso concreto, da
exigibilidade
de
conduta diversa.
Já a
culpabilidade,
como circunstância para fixação da pena-base compreende, o grau da censura subjetiva da
conduta
do réu que praticou um fato típico, ilícito e que é culpável. (...)”
.
(STJ. AgRg no REsp n. 1.797.969/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara;

Ronaldo Silva Lima
in
terpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra a sentença pela qual foi condenado ao cumprimento em regime aberto de
6 meses
de
detenção
, bem como ao
pagamento
de
R$ 3.000,00
a título de indenização por
danos morais
à vítima, pela prática, em contexto de violência doméstica ou familiar contra mulher, do crime de
Lesão corporal qualificada
(art. 129, § 9o do CP).

Em suas
razões
recursais, pugna a
absolvição
sob o argumento de que agiu em “autodefesa”; vencido nesta tese, busca a fixação da
pena-base no mínimo
mediante o
afastamento
da avaliação desfavorável da circunstância judicial da
culpabilidade
ou pelo
aumento nas frações de 1/6 ou de 1/8
(Id.

184128150).

Apontando as provas que entende aptas a amparar a condenação o
Parquet
apresenta
contrarrazões
pelo
desprovimento
do apelo (Id. 184128153).

O parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, é pelo
parcial
provimento
do recurso (Id.
182523152)
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA PELA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA COM BASE NA AUTODEFESA DO ACUSADO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO POSITIVO. AUTORIA ROBUSTAMENTE DEMONSTRADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA E DO TESTEMUNHO DA FILHA DO CASAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CULPABILIDADE. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEN
NA ANÁLISE DO VETOR DA CULPABILIDADE DO ART. 59 DO CP UTILIZANDO-SE COMO ELEMENTOS QUE COMPÕEM A CULPABILIDADE EM SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DE ELEMENTOS QUE ULTRAPASSASSEM A REPROVAÇÃO INERENTE À CONDUTA TÍPICA. VEDADA A UTILIZAÇÃO DAS ELEMENTARES INTRÍNSECAS AO PRÓPRIO TIPO PENAL. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, APENAS PARA AFASTAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

Por volta das 12h00min., do dia 8 de abril de 2016, no interior de uma residência particular situada na cidade de Rondonópolis-MT,
Ronaldo Silva Lima
ofendeu a integridade física da ex-companheira

Izabel Suzana Freitas Pereira

apertando-lhe o braço esquerdo e causando equimose amarelada.

Narra a denúncia que embora estivesse separado, o casal ainda morava na mesma casa sendo que, na data e horário acima, ambos discutiam quando
Ronaldo
jogou um copo de água no rosto de
Izabel
, bem como, apertou seu braço.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória nos moldes postos no relatório, contra qual o apelante se insurge buscando se absolvido
mediante a alegação de que agiu em autodefesa, almejando, caso vencido nesta tese, a fixação da pena-base no mínimo legal ou nas frações e 1/6 ou 1/8.

Contextualizado os fatos, passo ao exame do apelo.

I
– A materialidade do delito exsurge do teor da (o): Portaria de Id.
184127306 – fl. 14
; Boletim de Ocorrência de Id.
184127306 – fls. 16/17; Laudo pericial e mapa topográfico para a localização da lesão de Id. 184127306 – fls. 55/58
, bem como, da

prova oral produzida na instrução criminal, a demonstrar que o crime realmente aconteceu no dia, hora e local mencionados na denúncia.

A respectiva autoria, também é incontroversa, pois, não obstante o apelante tenha alegado que apenas buscou conter a ex-companheira em meio a uma discussão, tal argumento não prospera.

Ao ser ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa a ofendida disse que o apelante é seu ex-marido e que no dia do fato ele a agrediu apertando seu braço.

Como é cediço, em casos evolvendo violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probante, principalmente, quando em consonância com os demais elementos constantes nos autos, como
in casu
em que as lesões na ofendida estão corroboradas pelas prova pericial e testemunhal encartadas nos autos

.

Quanto ao tema, confira-se o teor do excerto do seguinte julgado:

“(...). A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios”. (N.U 1002633-23.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

Se não bastasse, há ainda, as declarações judiciais de
Horrana Cibele Freitaas Lima
, filha do casal, esclarecendo que estavam em casa quando o pai chegou com o carro batido e iniciou uma discussão que culminou com ele agredindo sua mãe.

O
Laudo pericial e o mapa topográfico para a localização da lesão de Id. 184127306 – fls. 55/58
corroboram a versão da vítima e da testemunha na medida em que atestam que ao ser periciada Izabel apresentava
“discreta equimose amarelada no terço superior do braço esquerdo”
.

Por outro lado, nada há nos autos que comprove a alegação de
Ronaldo
de que conteve a ofendida em autodefesa.

Quanto ao ponto, vale lembrar que
ao prestar, a apelante, depoimentos nos moldes vistos nos autos, sem nada provar, acaba por deixar patente a verdade trazida pela acusação. Em outros termos: quem apresenta determinada versão e não a comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação contra si reconhecida no édito objurgado
.

Não é demais consignar, quanto ao ponto, que o Código de Processo Penal, em seu art. 156 dispõe, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
. Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento do STJ,
in verbis
:

“(...) nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais deixar registrado, ainda, que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão (...)”. (N.U 1011868-72.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 16/08/2023)

Sendo assim, inegável que o pleito absolutório não comporta provimento,

II
–
A
fixação da pena-base no mínimo legal é medida que se impõe porque só a circunstância judicial da
culpabilidade
foi considerada desfavorável e, o fundamento utilizado para tanto (potencial conhecimento da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa) é inidôneo. Explico.

A
culpabilidade
, como fator moderador de pena, deve ser aferida a partir do grau de intensidade com o qual o agente pratica a conduta penal incriminadora, ou seja, pelo nível de seu dolo.

Acerca do tema, o
Enunciado n. 12, TCCR/TJMT dispõe que
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Dessarte, não havendo circunstância judicial desfavorável, estipulo a sanção inicial no mínimo legal:
3 meses de detenção
,
tornando-a definitiva
à mingua de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena aptas a lhe modificar.

No mais, mantenho a sentença em seus próprios termos.

III
– Com essas considerações, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso para, mantida a condenação de
Ronaldo Silva Lima
pelo crime previsto no
art. 129, § 9o, CP
, fixar sua pena no mínimo legal de
3 meses de detenção
a ser cumprida em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024